Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por WENETON PAULO GONZAGA DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “ICATU SEGUROS S/A”. Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porquanto não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento. Ao final, o agravante pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que o agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para que não haja a extinção do feito de origem, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para a propositura da ação originária, sem que com isso tenha comprometido seu sustento. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações do agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, tem-se que, no caso em exame, o agravante foi intimado a juntar aos autos elementos probantes hábeis a demonstrar que sua qualificação como empresário não afasta a presunção de hipossuficiência por ele declarada. Todavia, mesmo ciente de que deveria trazer aos autos elementos de prova, “v. g.”, extratos bancário e de cartão de crédito, para comprovar que sua única fonte de renda é o auxílio-doença previdenciário, quedou-se inerte. Como bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão recorrida, o “Requerente, na petição inicial, se qualificou como empresário, contudo, em relação ao penúltimo parágrafo da decisão sob id 56651042, nenhum documento juntou.”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que o autor, ora agravante, faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ela deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pelo ora agravante, não há como lhe conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que o agravante, “prima facie”, reúne condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora